Tribunal: TJSP
Processo: 1006424-68.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédulas de crédito bancário – Ação ordinária revisional – Acordo comunicado nos autos – Perda do objeto – Artigo 932, incisos I e III, do CPC 2015 – Homologaram a autocomposição das partes e julgaram prejudicado o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006424-68.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
WD MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a autocomposição das partes e julgaram prejudicado o recurso,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006424-68.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 40888
2
VOTO No: 40888
APEL. N°: 1006424-68.2018.8.26.0565
COMARCA: São Caetano do Sul (6a V. Cível)
APTE.: WD Medical Produtos Hospitalares Ltda. (A)
APDO.: Itaú Unibanco S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Cédulas de crédito bancário

Ação ordinária revisional Acordo comunicado nos autos
Perda do objeto Artigo 932, incisos I e III, do CPC 2015
Homologaram a autocomposição das partes e julgaram
prejudicado o recurso.
1. Trata-se de ação de revisão de contrato bancário
(duas
cédulas
de
crédito
bancário
nos.

884052051221
e
8844060697205, nos valores de R$404.734,37 e R$19.210,21, fls.
1/51) intentada por WD Medical Produtos Hospitalares Ltda. contra
Itaú Unibanco S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls.
1.077/1.082, declarada a fls. 1.088, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada pelas razões de fls. 1.090/1.113, a
autora pretende o provimento para que a ação seja julgada procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e a
acionante pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita.
É o relatório.
2. Em petição protocolada em 2a Instância, fls.
1.167/1.168, foi noticiado acordo das partes em que solucionam a
controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006424-68.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 40888
3
3. Isto posto, com fulcro no art. 932, incisos I e III,
do CPC 2015, homologa-se a autocomposição das partes e julga-se
prejudicado o recurso, devolvendo-se os autos à Primeira Instância para
as providências que couberem.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica